Tribunal: TJPA
Processo: 0803054-31.2020.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803054-31.2020.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: MANOEL SIVIRINO COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES POR LONGO PERÍODO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL. NULIDADE MATERIAL DA CONTRATAÇÃO. FGTS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, CPC). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 308, 612 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão da
Vice
-
Presidência
que negou seguimento a recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, em razão da conformidade do acórdão recorrido com teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, em ação de cobrança relativa
à
contratação temporária sucessivamente prorrogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso especial diante da aderência do acórdão recorrido aos Temas 308, 612 e 916 do STF, não obstante alegações de nulidade por ausência de fundamentação e inaplicabilidade do FGTS a vínculo de natureza jurídico administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada procedeu a juízo negativo de admissibilidade em estrita observância ao art. 1.030, I, do CPC, limitando
-
se ao exame da conformidade do acórdão recorrido com precedentes vinculantes do STF, não sendo exigível, nessa fase, o enfrentamento aprofundado das teses meritórias.

4.
O acórdão recorrido reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, mantida por período incompatível com a excepcionalidade constitucional, caracterizando nulidade material da contratação, com incidência direta das teses firmadas nos Temas 308, 612 e 916 do STF, que asseguram o FGTS como consequência mínima da irregularidade imputável à Administração.

5.
Insubsistentes as alegações de decisão genérica ou de necessidade de declaração expressa de nulidade, porquanto a jurisprudência do STF dispensa fórmula sacramental, bastando o reconhecimento da desconformidade constitucional da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
É legítima a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 308, 612 e 916 da repercussão geral do STF.

Dispositivos citados

• CF/1988,
arts
. 37, IX e § 2º; 93, IX.

• CPC/2015,
arts
. 1.030, I e § 2º; 489, § 1º.

• Lei nº 8.036/1990, art. 19 A.

Jurisprudência citada

• STF, RE 705.140 (Tema 308).

• STF, RE 658.026 (Tema 612).

• STF, RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21ª Sessão Ordinária Virtual
do Tribunal Pleno (
3 a 12 de junho de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo interno em recurso especial
,

nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (
ID
31979563
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

30423780
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido
no
Resp
em conformidade com
a

tese do
s
Tema
s

308, 916 e 612 do STF

do STF
.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no
Resp
, proferido pel
a

1
ª Turma de
D
ireito Público
,
sob a relatoria
d
a

Des
a
.
Célia Pinheiro
, foi assim e
mentado: (
ID

24621467
):

“
Administrativo. Processual civil. Agravo interno. Apelação. Julgamento monocrático firmado em precedentes vinculantes. Cabimento. Contratação temporária. Nulidade. FGTS. Cabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de apelação e da condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS à parte autora;

3- Mostra-se adequado o julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedentes vinculantes do STF (Temas 308, 551, 612 e 916), a teor dos
arts
. 927 e 932 do CPC;

4- Contratação temporária que perdurou mais de 13 (treze) anos, descaracterizando a natureza da relação jurídica, o que enseja a indenização a título de FGTS, de acordo com precedentes vinculantes (Temas 308, 551, 612 e 916 do STF);

5- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC;
Arts
. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Temas 308, 551, 612 e 916/STF.
”

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação específica, reiterando os argumentos já deduzidos no recurso especial, notadamente a alegação de inexistência de declaração expressa de nulidade do contrato temporário e a inaplicabilidade do art. 19
A da Lei nº 8.036/1990.

Não fo
ram apresentadas contrarrazões
(
ID

33728637
)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, de modo que sendo tempestivo e a parte

isenta
das
custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, passo
à análise do mérito.

A pretensão recursal não merece acolhida, pois a
decisão agravada demonstrou, de forma clara e suficiente, que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia à luz de jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente as teses fixadas nos Temas 308, 612 e 916
, cujo conteúdo normativo é o seguinte, em síntese:

•
Tema 308/STF
: a contratação de pessoal pela Administração Pública sem observância das normas constitucionais, em especial a exigência de concurso público, é nula, não gerando efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao pagamento dos salários pelo período trabalhado e, nos termos do art. 19 A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos de FGTS;

•
Tema 612/STF
: para que se considere válida a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é indispensável que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo seja determinado, a necessidade seja temporária e o interesse público seja excepcional, sendo vedada a utilização do instituto para suprir necessidades ordinárias e permanentes da Administração;

•
Tema 916/STF
: a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, não gerando efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19 A da Lei nº 8.036/1990.

No
caso dos autos,
o órgão julgador
consignou que o recorrido manteve vínculo contratual temporário com o Município por mais de treze anos, período manifestamente incompatível com a excepcionalidade e a temporariedade exigidas constitucionalmente.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida no acórdão recorrido como suficiente para descaracterizar a natureza temporária da contratação, conduzindo ao reconhecimento de sua irregularidade constitucional, o que atrai, de forma direta, a incidência das teses acima mencionadas, especialmente a do Tema 916/STF.

Não procede, portanto, a alegação de
distinguishing
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige declaração formal ou sacramental de nulidade no dispositivo, bastando o reconhecimento da desconformidade constitucional da contratação, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A revisão da conclusão alcançada p
or este t
ribunal — no sentido de que a contratação se deu em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal — demandaria reexame do contexto fático probatório, providência incompatível com a via do recurso especial, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente
não prospera a alegação de violação ao art. 489, § 1º, do CPC
, porquanto a
decisão agravada identificou as teses jurídicas aplicáveis, indicou expressamente os precedentes vinculantes e demonstrou a aderência do caso concreto a seus fundamentos determinantes, o que é suficiente para atender ao dever constitucional e legal de motivação. A discordância da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação.

D
essa forma
, verifica
-
se que o agravante
se limita
a renovar argumentos já apreciados e adequadamente afastados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em estrita consonância com o art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,

nego provimento ao agravo interno,

mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em plena consonância com o
s

Tema
s 308, 612 e 916

da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Publique-se
.

I
n
time
m
-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026